Tribunal: TJES
Processo: 0127591-27.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127591-27.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISNEI DE OLIVEIRA e outros

APELADO: TARCIZIO JEORGE TEIXEIRA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ABANDONO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Francisnei de Oliveira contra sentença que extinguiu ação de reparação de danos materiais e morais proposta em face do Espólio de Werles Maturano Pereira e outro, ao reconhecer a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante alega que o ajuizamento de ação anterior, com identidade de partes e causa de pedir, teria interrompido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação anterior, extinta por abandono, teve o condão de interromper o prazo prescricional; e (ii) determinar se a presente ação foi proposta dentro do prazo legal de três anos previsto para a pretensão de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de reparação civil por acidente de trânsito submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O acidente ocorreu em 30/10/2008 e a presente ação foi ajuizada apenas em 10/11/2011, após o decurso do prazo legal.

A ação anterior, proposta em 14/12/2009, foi extinta por abandono, nos termos do art. 267, III, do CPC/1973 (correspondente ao art. 485, III, do CPC/2015), o que afasta a eficácia interruptiva da prescrição.

A interrupção do prazo prescricional exige conduta diligente do titular do direito, sendo incompatível com o abandono da causa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de tribunais estaduais.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de ação anterior por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, afasta a eficácia interruptiva da prescrição prevista no art. 202, I, do Código Civil.

A pretensão de reparação civil decorrente de acidente de trânsito prescreve em três anos, contados da data do evento danoso, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

A ausência de causa interruptiva válida implica o reconhecimento da prescrição quando o ajuizamento da demanda ocorrer após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, I, e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 485, III; CPC/1973, art. 267, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 726.379/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.9.2015; TJSP, AC 1001016-22.2018.8.26.0428, Rel. Des. Salles Vieira, j. 31.08.2021; TJGO, AC 5042248-46.2023.8.09.0006, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0127591-27.2011.8.08.0012

APELANTE
:
FRANCISNEI DE OLIVEIRA

APELADO
:
ESPÓLIO DE WERLES MATURANO PEREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISNEI DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE WERLES MATURANO PEREIRA
E OUTRO
, acolheu a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 13096055), defende o recorrente, em síntese, o afastamento da prescrição, alegando que o ajuizamento de uma demanda anterior, com identidade de partes e de causa de pedir, teria o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional, que somente voltaria a correr após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu aquela.

Deste modo, defende a tempestividade do exercício de sua pretensão na presente ação, bem como o dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o apelante narrou ter sofrido acidente de veículo em 30/10/2008, porquanto o recorrido, Tarcizio Jeorge Teixeira, dirigindo caminhão de propriedade de Werles Maturano Pereira, colidiu frontalmente com sua motocicleta.

Diante dos ferimentos ditos sofridos, que o impediram de laborar, pugnou pela condenação dos requeridos ao pagamento das prestações do financiamento de sua motocicleta, pensão alimentícia, dano moral e dano material.

Sobreveio então a sentença que, reconhecendo o transcurso do prazo trienal, pronunciou a prescrição.

A controvérsia, portanto, reside nesse ponto.

O apelante defende que o prazo prescricional fora interrompido pelo ajuizamento de ação anterior.
Contudo, não lhe assiste razão.

É cediço que a pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar da data do evento danoso, nos exatos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O acidente narrado pelo apelante ocorreu em
30/10/2008
, ao passo que a presente ação foi ajuizada somente no dia
10/11/2011
, quando já escoado, a princípio, o lapso temporal para o exercício do direito de ação.

A questão nodal reside, portanto, em saber se a ação anterior, ajuizada em 14/12/2009, produziu o efeito interruptivo da prescrição, conforme previsto no art. 202, I, do Código Civil.

A resposta é negativa.

Conforme se depreende dos autos, a ação primitiva foi extinta, sem resolução do mérito, por abandono pelo autor.

Transcrevo breve trecho da sentença:

(...)
I
n
casu
, verifica-se que a despeito da intimação pessoal promovida por este Juízo para que promovesse o andamento do feito, quedara-se inerte a requerente, ensejando, desta forma, a incidência do disposto no artigo 267, III do CPC.

Isto posto, considerando o abandono da causa pela parte autora por prazo superior a trinta dias, com fulcro no artigo 267, III, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo
, sem apreciação do mérito. (...)”

Nesse cenário, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por inércia ou desídia da parte autora fulmina a eficácia interruptiva da prescrição que decorreria da citação válida.

O instituto da interrupção da prescrição visa proteger o titular do direito que demonstra, de forma inequívoca, seu interesse em persegui-lo judicialmente. A conduta de abandonar o processo é a antítese dessa premissa, revelando um comportamento incompatível com a manutenção do benefício legal da interrupção.

Sobre o tema, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais de Justiça Estaduais:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDO ESTÁVEL. REINTEGRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. REVISÃO DOS ÔNUS NA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2.
A citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito,
ressalvadas apenas as hipóteses do art. 267, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e abandono de causa
.
O que não se verificou na espécie. (STJ, REsp 726.379/MA, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15.9.2015) .

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – AÇÃO ANTERIOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA - I – Sentença de extinção da ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do NCPC – Recurso da autora – II – Prazo prescricional de 5 anos – Inteligência do art. 206, § 5º, I, do CC –
Ação monitória anterior distribuída no ano de 2010, vindo a ser julgada extinta em 2017, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do NCPC – Descaso da autora na perseguição ao pagamento da dívida que é incompatível com a proteção legal à higidez das pretensões -
Abandono de processo anterior pela credora que fulmina a eficácia interruptiva da prescrição pela citação válida
– Nova ação monitória que somente foi proposta muito tempo após o transcurso do prazo prescricional previsto em lei
– Prescrição reconhecida – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido". (TJ-SP - AC: 10010162220188260428 SP 1001016-22 .2018.8.26.0428, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 31/08/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL .
DATA DA ACIDENTE DO TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRIMEIRA AÇÃO INDENIZATÓRIA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA
. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL . SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. 2 . A citação válida leva à interrupção da prescrição, mesmo nas hipóteses em que a causa é extinta sem resolução do mérito, ressalvadas as hipóteses do art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, negligência das partes e abandono de causa. 3.
Considerando que a primeira ação de indenização ajuizada pelo autor foi extinta, sem resolução de mérito, por abandono, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional . Portanto, delineada está a prescrição, uma vez que transcorreu prazo superior a 3 anos da data do acidente de trânsito e o ajuizamento da presente ação.
4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 50422484620238090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, não tendo a ação anterior o condão de interromper o prazo, a contagem do lapso prescricional de três anos iniciou-se na data do acidente (30/10/2008) e findou-se em 30/10/2011. Tendo a presente demanda sido proposta apenas em 10/11/2011, é forçoso reconhecer que a pretensão do autor já se encontrava fulminada pela prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)